Tribunal: STF
Processo: ARE 1525763
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA.



    1. Aposentadoria especial. Servidor público municipal. Eletricista de Manutenção. Atividade de risco. Em razão da ausência de regulamentação da aposentadoria especial do servidor publico no âmbito municipal, aplica-se o artigo 57 e seguintes da Lei n. 8.213/91, sopesando: a) tempo especial de contribuição; b) condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado; e c) comprovação da exposição aos agentes nocivos, em laudo técnico de condições ambientais do trabalho. Demonstrados os requisitos, o recorrente faz jus ao benefício requerido.



    2. Valor da aposentadoria especial. O autor faz jus a aposentadoria com proventos integrais, calculados com base na totalidade da última remuneração do cargo, porque ingressou no serviço público municipal em 1985, nos termos da legislação previdenciária municipal.



    3. Fazenda pública. Honorários advocatícios. Sentença ilíquida. Sendo a sentença ilíquida, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser arbitrados somente no momento de sua liquidação, com base no valor da condenação.



    REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.



    APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 39, § 9º e 40, § 4º-C, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Por seu turno, a Lei municipal n. 2.538/2007 , que dispõe sobre a adequação do Regime Próprio de Previdência Social de Catalão às Emendas Constitucionais ns. 20/98, 41/03 e 45/05, juntada aos autos (evento n. 01, último documento), não estabelece as condições para a concessão de aposentadoria especial. Em razão de ausência dessa regulamentação no âmbito municipal, consolidou-se o entendimento de que é possível a aplicação supletiva do art. 57 e seguintes da Lei n. 8.213/91.



    A respeito, confira-se o enunciado da Súmula Vinculante nº 33 do Supremo Tribunal de Federal:



    Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.



    Nesses termos, afere-se os requisitos para a concessão da aposentadoria especial, segundo os artigos 57 e 58 da Lei n. 8.213/91:



    [...]



    Diante da legislação especificada, percebe-se que, para a concessão da aposentadoria especial, devem ser observados os seguintes requisitos: a) 25 anos de contribuição; b) condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado; e c) comprovação da exposição do segurado aos agentes nocivos, comprovada em laudo técnico de condições ambientais do trabalho.



    No caso dos autos, os contracheques juntados com a petição inicial possibilitam constatar que o autor foi admitido em 06.05.1985 e que exerceu o cargo de Manutenção de Eletricidade e Iluminação Pública, recebendo auxílio periculosidade.



    Por seu turno, a perícia realizada no local onde o autor trabalhava esclarece que “De acordo com as análises feitas no local e nas informações coletas nos documentos juntados, ficou evidenciado a exposição habitual e permanente do Autor ao agente físico eletricidade (tensão acima de 250 V) durante o período trabalhado na função de Eletricista Manutenção Nível I no período de 06/05/1985 a atualmente. Além disso a própria Prefeitura reconhece a exposição a tensões acima de 250V por parte do autor, já que faz o pagamento do adicional de Periculosidade conforme consta nos contracheques juntados nos autos.”



    Nesses termos, uma vez comprovado o trabalho há mais de 35 (trinta e cinco) anos em situação de periculosidade, faz jus o autor a aposentadoria especial, nos termos dos artigos 57 e 58 da Lei n. 8.213/91.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente